Tribunal: TJMT
Processo: 0013147-19.2014.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013147-19.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO SANTOS - CPF: 002.650.291-71 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), LEYDIANE MICHELLY FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 017.899.521-58 (APELADO), IOLANDA MACHADO MENDES LEAO - CPF: 328.843.891-72 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), HELENA DE PAULA CORTEZ KISS - CPF: 378.024.531-00 (APELADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), TRANSELERI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.458.751/0001-69 (APELADO), LEYDIANE MICHELLY FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 017.899.521-58 (APELANTE), IOLANDA MACHADO MENDES LEAO - CPF: 328.843.891-72 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SANTOS - CPF: 002.650.291-71 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – COLISÃO AUTOMOBILÍSTICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCIDÊNCIA SÚMULA 132 DO STJ - INVASÃO DA PISTA DE ROLAMENTO – CULPA VERIFICADA – FALECIMENTO DO FILHO DA PARTE AUTORA - DANOS MORAIS – VERIFICADOS –- DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADOS – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE CUNHO MORAL – PERTINÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. (SÚMULA 132, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/1995, DJ 05/05/1995, p. 12000)”

II - Nos termos da jurisprudência do STJ, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos.

III - Não há dúvidas de que a via em transitava a ré/apelante não era a preferencial, vez que inclusive afirmou ter olhado para os dois lados antes de adentrar na pista de rolamento, dessa forma, quem detinha a preferência de passagem era a vítima. Por outro lado, não ha qualquer elemento probatório nos autos que permita concluir pela existência de culpa concorrente.

IV - Apesar de alegar que a vítima transitava em velocidade incompatível com a via, tal acusação não se presta para eximir a ré, diante da invasão de preferencial e pista contrária, possivelmente em decorrência de ingestão de álcool, conforme apurado em instrução probatória.

V - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva não condiz com o dano experimentado pela parte autora, motivo pelo qual não deve ser minorada para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 0013147-19.2014.8.11.0003 interposto por ambos litigantes: MARIA DO CARMO SANTOS e LEYDIANE MICHELLY FERREIRA TEIXEIRA, contra sentença proferida nos “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO” que tem perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 170729826 - Pág. 15 o magistrado a quo julgou extinta ação, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva em relação as rés HELENA DE PAULA CORTEZ KISS e TRANSELERI TRANSPORTES LTDA EPP, e, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, devendo ser observado o disposto no parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Julgou parcialmente procedente a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Ato Ilícito” proposta por MARIA DO CARMO SANTOS, em desfavor LEYDIANE MICHELLY FERREIRA TEIXEIRA, condeno-a ao pagamento da importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, requer a parte apelante MARIA DO CARMO SANTOS sob ID. 128975182 - Pág. 10 a manutenção no polo passivo das rés HELENA DE PAULA CORTEZ KISS e TRANSERELI TRANSPORTES LTDA – EPP, bem como seja reconhecida a responsabilidade solidária pelo evento danoso e dano material conforme requerido na peça de ingresso.

Em suma, alega a parte recorrente LEYDIANE MICHELLY FERREIRA TEIXEIRA sob ID. 128975182 - Pág. 24 que tomou todos os cuidados utilizando-se de seta e olhando para ambas as direções ao fazer a conversão para entrar na via à sua esquerda e não conseguir visualizar a motocicleta da vitima que vinha no sentido oposto;

Aduz que o condutor além de não possuir habilitação trafegava em velocidade muito acima do limite legal permitido, o que contribuiu para o acidente;

Afirma que as questões trazidas pelo laudo pericial do perito assistente comprovam a inexistência de culpa, que não foram apreciadas pelo julgador, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada, diante da inexistência de comprovação de culpa;

Sustenta que conforme laudo pericial produzido pelo assistente onde ocorreu a colisão foram identificados dois pontos cegos, o que impediu a condutora do veículo de visualizar a motocicleta que trafegava em alta velocidade;

Requer a reforma da sentença, tendo em vista a omissão em relação a apreciação de prova fundamental ao deslinde do caso e que comprova a inexistência de culpa da apelante em relação ao ocorrido, qual seja, o laudo pericial apresentado pelo perito assistente, em pedido sucessivo a redução do quantum indenizatório;

Contrarrazões sob ID. 128975187 - Pág. 11 e 128975187 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO ajuizada por MARIA DO CARMO SANTOS em face de LEYDIANE MICHELLY FERREIRA TEIXEIRA, HELENA DE PAULA CORTEZ KISS e TRANSELERI TRANSPORTES LTDA EPP.

Narrou a parte autora que é genitora de Marcelo Justino da Silva, falecido em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 03 de dezembro de 2011 quando colidiu com sua motocicleta Honda CG 125 FAN com o veículo VW Gol conduzido por LEYDIANE MICHELLY FERREIRA TEIXEIRA, que apresentava sinais de embriaguez.

O juiz a quo julgou a ação extinta sem resolução do mérito em relação às rés HELENA DE PAULA CORTEZ KISS e TRANSELERI TRANSPORTES LTDA EPP por ilegitimidade passiva, e, julgou parcialmente procedente a ação em face de LEYDIANE MICHELLY FERREIRA TEIXEIRA, condenando-a indenização de cunho moral no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

A tese recursal da apelante MARIA DO CARMO SANTOS funda-se na manutenção no polo passivo e condenação das partes HELENA DE PAULA CORTEZ KISS e TRANSELERI TRANSPORTES LTDA EPP; bem como condenação das partes em danos materiais.

A tese recursal da apelante LEYDIANE MICHELLY FERREIRA TEIXEIRA funda-se na ausência de culpa pelo acidente automobilístico diante de laudo pericial produzido por assistente técnico que concluiu pela presença de pontos cegos no local do acidente e velocidade excessiva e ausência de habilitação do condutor vitimado, além de sua culpa exclusiva, em pedido sucessivo a redução do quantum indenizatório.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS PARTES HELENA DE PAULA CORTEZ KISS E TRANSELERI TRANSPORTES LTDA EPP.

Compulsando os autos, verifica-se que o acidente ocorreu em 03 de dezembro de 2011, em que o veículo VW/Gol 1.6 POWER, ano/modelo: 2010/2010, cor: branca, placa: NUB2438, emplacamento Várzea Grande-MT envolvido na colisão foi alienado para a Srª. Érika Costa Andrade, conforme a “Declaração de Venda de Veículo”, realizada em 06 de setembro de 2011 indexada no caderno processual, portanto, antes do acidente noticiado, corroborando com a ausência de responsabilidade das rés (Helena de Paula Cortez Kiss e Transeleri Transportes Ltda EPP) pelos danos decorrentes do abalroamento.

Preleciona o STJ:

“A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. (SÚMULA 132, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/1995, DJ 05/05/1995, p. 12000)”

A jurisprudência nacional coaduna:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE - ANTIGO PROPRIETÁRIO - SÚMULA 132 DO STJ - APLICABILIDADE. -A legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação -"A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado .". Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça -Constatada a tradição do veículo anteriormente ao acidente de trânsito, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu, antigo proprietário, é medida que se impõe.” (TJ-MG - AC: 10000200176469002 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Mantenho o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Pois bem.

Como bem apurado em instância primeva, e confirmado, inclusive pela ré, ora apelante, LEYDIANE MICHELLY FERREIRA TEIXEIRA esta não conseguiu visualizar a motocicleta da vitima que vinha no sentido oposto ao adentrar na via, inclusive afirmou ter olhado para os dois lados.

Preleciona o CTB - Lei nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”

A via preferencial com relação a fluxos que se cruzam será determinada pela sinalização, de modo que na ausência dessa incidirá a regra contida no artigo 29, inciso III, do CTB (Lei n. 9.503/1997), que determina que terá preferência o veículo que estiver circulando em rodovia ou em rotatória, ou, ainda, nos demais casos, o veículo que vier pela via da direita.

A jurisprudência corrobora:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL QUE TRAFEGAVA EM VIA SECUNDÁRIA E SUPOSTAMENTE INVADIU PREFERENCIAL, COLIDINDO CONTRA MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE EXISTIA SINALIZAÇÃO NO ENCONTRO ENTRE AS RUAS. CONSEQUENTE FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL NÃO EVIDENCIADA, POIS O CONDUTOR DO AUTOMÓVEL TRAFEGAVA NA RUA QUE PROVINHA DA DIREITA, A QUAL, NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, SERIA PREFERENCIAL. ARTIGO 29, INCISO III, ALÍNEA C, DO CTB. CULPA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A via preferencial com relação a fluxos que se cruzam será determinada pela sinalização, de modo que na ausência dessa incidirá a regra contida no artigo 29, inciso III, do CTB (Lei n. 9.503/1997), que determina que terá preferência o veículo que estiver circulando em rodovia ou em rotatória, ou, ainda, nos demais casos, o veículo que vier pela via da direita. À luz da responsabilidade civil subjetiva, não é possível aferir a culpa do condutor de veículo que colide em veículo que trafega em fluxo que provém da esquerda quando não há comprovação de que há sinalização determinando que a preferência é dessa, ou seja, da via em que o fluxo provém da esquerda.” (TJ-SC - AC: 20110492953 Canoinhas 2011.049295-3, Relator: Jaime Luiz Vicari, Data de Julgamento: 01/03/2012, Sexta Câmara de Direito Civil)

Reanalisando os autos e as provas juntadas e produzidas, a conclusão não diverge da explicitada em sentença, mormente, em razão do ônus da prova, que a parte requerida não se desincumbiu.

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Os condutores de automóveis devem respeitar as regras legais de trânsito, particularmente as que advertem para a preferência e respeito aos veículos que já se encontram trafegando na via principal.

Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro que:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Evidente que o motorista da parte recorrente feriu normas previstas no CTB:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

(...)

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

É obrigação dos condutores de veículos automotores se atentar a todo o tráfego existente antes de efetuar quaisquer manobras verificando a presença de veículo que tenha direito de preferencia.

Não há dúvidas de que a via em transitava a ré/apelante não era a preferencial, vez que inclusive afirmou ter olhado para os dois lados antes de adentrar na pista de rolamento, dessa forma, quem detinha a preferência de passagem era a vítima.

Por outro lado, não ha qualquer elemento probatório nos autos que permita concluir pela existência de culpa concorrente.

Apesar de alegar que a vítima transitava em velocidade incompatível com a via, tal acusação não se presta para eximir a ré da tragédia, diante da invasão de preferencial e pista contrária, possivelmente em decorrência de ingestão de álcool, conforme apurado em instrução probatória.

A jurisprudência pátria converge:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULOS EM RODOVIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO DEMANDADO.RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA PELO RÉU COMPROVADA POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. CROQUI AUXILIAR ELABORADO NO LOCAL DO ACIDENTE COM BASE EM DADOS TÉCNICOS. ACÚMULO DE ÁGUA NA PISTA E AQUAPLANAGEM QUE NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE MANTER O DOMÍNIO DO VEÍCULO. ART. 28 DO CTB. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA QUE FOI A CAUSA PRIMÁRIA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO PELO SINISTRO. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJPR - 10ª C. Cível - 0006992-94.2015.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME FREIRE DE BARROS TEIXEIRA - J. 04.02.2022) (TJ-PR - APL: 00069929420158160174 União da Vitória 0006992-94.2015.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 04/02/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2022)

Outrossim, apesar da ré/apelante ter se recusado a realizar o teste de alcoolemia, as testemunhas no fatídico dia do acidente, bem como na oportunidade da instrução processual afirmaram verificar sinais de embriaguez o que justificaria a conversão abrupta à esquerda, culminando na invasão de pista e choque com a motocicleta da vítima.

Ensina a doutrina, a respeito da manobra de mudança de faixa de rolamento:

"A simples mudança da faixa deve ser feita somente em condições favoráveis, precedida de sinal regulamentar e de modo a não interceptar a frente do veículo que transitava na faixa em que pretende ingressar, nem a estreitar em demasia o espaço entre os espaços entre os veículos que por ela transitam. Age com imprudência quem muda repentinamente de faixa, interceptando a frente de algum veículo. Além do risco de sofrer uma colisão na traseira, e de provocar um engavetamento, estará sujeito ainda a ser responsabilizado pelo acidente"(GONÇALVES, Carlos Alberto. Responsabilidade Civil. 9. ed. São Paulo: São Paulo, 2006, p. 846).

No mesmo sentido:

"AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO DA FRENTE DO VEÍCULO SEGURADO POR CAMINHÃO QUE MUDA DE FAIXA. EVENTUAL USO DE SETA INDICATIVA IRRELEVANTE. AFRONTA AO ART. 35 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO"(TJSC, 3ª Cam. Dir. Civ., rel.ª Des.ª Maria do Rocio Luz Santa Rita, ACV n. 2012.053911-3, de Navegantes, j. 29-01-2013). " O condutor de veículo que pretende efetuar mudança de faixa em pista dupla, deve observar, previamente, todas as cautelas necessárias para tal operação, por constituir manobra de risco elevado "(TJSC, 3ª Cam. Dir. Civ., rel.ª Des.ª Salete Silva Sommariva, ACV n. 2006.006237-6, de Itajaí, j. 28-08-2007). " A mudança de faixa, pelo risco que oferece, somente pode ser encetado com absoluta segurança, exigindo do motorista, para tanto, certeza de que a realizará sem colocar em risco outros veículos ou pessoas que eventualmente se encontrem no local "(TJSC, 3ª Cam. Dir. Civ., rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, ACV n. 2005.016333-8, de Barra Velha, j. 05-06-2007).

Descabida qualquer censura na sentença que apurou a culpa e dever de indenizar diante do óbito do filho da parte demandante.

Lado outro, a parte autora/recorrente não comprovou os danos materiais, somente juntou comprovantes em que não figuram seu nome.

Nos termos da jurisprudência do STJ, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos.

Senão:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. 3. Na hipótese, o Tribunal Estadual concluiu pela inexistência de dano moral, uma vez que a companhia aérea ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, como hospedagem, alocação em outro voo e transporte terrestre até o destino dos recorrentes, ocorrendo, portanto, mero dissabor que não enseja reparação por dano moral. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1520449 SP 2019/0166334-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020)

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Vê-se que a morte de um filho é acontecimento que gera imenso abalo a esfera extrapatrimonial de uma mãe, devendo ser apropriadamente mensurado.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva não condiz com o dano experimentado pela parte autora, motivo pelo qual não deve ser minorada para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Isto posto, CONHEÇO dos recursos, NEGO PROVIMENTO ao apelo da parte autora e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo da parte ré para minorar os danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais em prol das partes HELENA DE PAULA CORTEZ KISS e TRANSELERI TRANSPORTES LTDA EPP para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC, observado os ditames da concessão da justiça gratuita aplicável ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024